Tribunal: TJMT
Processo: 1016058-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016058-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VALDINEI PADILHA DA SILVA - CPF: 011.715.831-33 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JOAO PEDRO DOS ANJOS RICO - CPF: 115.949.339-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXPRESSIVO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada principalmente pelo risco concreto de reiteração delitiva - evidenciado pela circunstância de ostentar condenação definitiva por crime de homicídio e ter cometido o delito de furto em apreço durante o cumprimento da pena em regime semiaberto - , bem como pelo expressivo valor dos bens subtraídos [quase R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)]; elementos aptos a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016058-44.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE: Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

VALDINEI PADILHA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1019847-45.2024.8.11.0002 (PJe), em razão da suposta prática do crime de
furto qualificado pelo repouso noturno.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defende o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea
, máxime diante da
inexistência do
periculum libertatis
, o qual reputa encontrar-se lastreado tão somente na gravidade abstrata do crime, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares diversas do art. 319 do CPP
, haja vista as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado, que extrajudicialmente ainda demonstrou postura colaborativa ao confessar os fatos.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que a prisão preventiva do paciente seja
revogada
ou, ao menos, substituída por
medidas cautelares alternativas
, confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 219254660 e ss.

Indeferida
a medida liminar (ID 220776664), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 221689164.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 225519650).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VALDINEI PADILHA DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
em
06/06/2024
, em razão da suposta prática do crime de
furto majorado pelo repouso noturno
[art. 155, §1o, do Código Penal].

Por já ter sido ofertada a
denúncia
nos autos da Ação Penal n. 1000690-93.2024.8.11.0032, esclareço que, ao que verte da exordial acusatória, na data fatídica, por volta das 04 horas da manhã, no estabelecimento comercial denominado
Fertili Fertilizantes Ltda.
, localizado na rodovia BR-163/364, Bairro Recanto dos Pássaros, no Município de Rosário Oeste/MT, o paciente
VALDINEI
, consciente e voluntariamente,
durante o repouso noturno
,
subtraiu, para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
João Pedro dos Anjos Rico
.

Conforme detalhado pelo
parquet
; os bens subtraídos foram 01 (um) jogo de chaves Pito completo; 01 (uma) lixadeira de volta grande; 01 (uma) lixadeira Bosch grande; 01 (uma) lixadeira Bosch pequena; 01 (uma) parafusadeira Bosch 18 volts de meia polegada; 01 (uma) caixa de ferramentas com chaves diversas; 01 (uma) máquina de solda Balmer 140 amperes; 01 (uma) inversora; 01 (um) botijão de gás cheio de 13Kg; 01 (uma) furadeira Dewalt; 01 (uma) furadeira Bosch; 01 (uma) retífica Bosch; 01 (um) módulo da caixa de caminhão volvo, placa KAB-8453 e
chassi
9BVAN50A35E709358; 02 (duas) baterias de caminhão de 150 amperes e 01 (um) módulo de motor da máquina manipuladora telescopia, de marca Caterpillar e
chassi
YC5000000TBZ00856.

Colhe-se da denúncia que, nas circunstâncias acima delineadas, o paciente se dirigiu até o estabelecimento comercial
Fertili Fertilizantes Ltda.
, de propriedade de
João Pedro dos Anjos Rico
, ocasião em que, se aproveitando do repouso noturno, ali ingressou e subtraiu os objetos, empreendendo fuga logo em seguida.

No período da manhã do mesmo dia, a vítima foi informada por um dos seus funcionários do furto ocorrido em seu estabelecimento comercial durante a madrugada, tendo então se deslocado até o local dos fatos, onde realizou um levantamento dos bens móveis subtraídos.

Ato contínuo, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia, noticiou o furto sofrido e apresentou filmagens do circuito interno de câmeras de segurança, que havia registrado a ação do paciente, possibilitando, assim, a identificação deste por parte dos policiais civis, que diligenciaram em seu encalço, localizando-o no município de Várzea Grande/MT.

O paciente então foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município de Várzea Grande/MT. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária homologou o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
furto majorado pelo repouso noturno
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A consulta ao Sistema “SEEU” informa que
o indiciado já possui uma condenação definitiva pelo crime de homicídio (autos PJe no. 0001999-59.2015.8.11.0008)
. Como se vê,
mesmo depois da condenação o indiciado não se emendou, continuando a delinquir, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública
. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, portanto, é
necessária para garantia da ordem pública
, consoante a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do ‘modus operandi’ ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade
.” Com efeito,
a habitualidade no cometimento de delitos incute a certeza que a segregação do indiciado, por ora, é o melhor caminho a ser trilhado por este Juízo, sobretudo porque a comprovada reincidência indica forte probabilidade de continuar a delinqüir, se solto, pondo em risco a ordem social
. Patente, assim, que neste caso o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, mormente quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes como a defesa social diante da periculosidade do agente.
Por esses motivos, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 219254661). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada com espeque principalmente no
fundado receio de
reiteração delitiva
, constatado a partir do
histórico criminal
do paciente
; entendimento posteriormente
reforçado
quando do indeferimento do pedido de revogação formulado pela i. Defesa de
VALDINEI
.

Veja-se:

“[...] C
onforme se depreende,
a prisão preventiva do réu foi decretada em prol da garantia da ordem pública, por entender o magistrado que o réu é recalcitrante em práticas criminosas
. Isso porque
já possui uma condenação definitiva pelo crime de homicídio (autos no. 0001999-59.2015.8.11.0008).

Com isso, restou salientado que
mesmo depois da condenação o indiciado não se emendou, continuando a delinquir, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública.

Desse modo, a despeito das alegações da defesa técnica, tenho que
os fundamentos se encontram perfeitamente delineados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, especialmente porque não houve qualquer alteração fática apta a fundamentar a liberdade do réu.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado VALDINEI PADILHA DA SILVA
, posto que presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, devendo o acusado permanecer segregado preventivamente até decisão ulterior
”
.

(Decisão de ID 161740233 – autos n. 1000690-93.2024.8.11.0032). — Destaquei.

Com efeito, colhe-se dos autos que
VALDINEI
ostenta
condenação criminal
transitada em julgado pela prática do crime de
homicídio qualificado
, exarada nos autos da Ação Penal n. 0001999-59.2015.8.11.0008. A consulta aos autos do PEP n. 0005055-66.2016.8.11.0008 revela, inclusive, que, ao tempo de cometimento do delito
sub judice
,
VALDINEI
se encontrava
em cumprimento de pena
, em regime
semiaberto
, vindo a ser determinada sua
regressão ao regime fechado
precisamente em face do crime de furto sob apuração.

Nesse contexto, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado Orientativo n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Não bastasse, a análise da Ação Penal n. 1000690-93.2024.8.11.0032 revela que os bens subtraídos foram
avaliados
, por peritos nomeados
ad hoc
, no montante total de
R$ 47.760,00
(quarenta e sete mil, setecentos e sessenta reais), valor que revela a
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, e autoriza sua segregação cautelar (Auto de Avaliação n. 2024.16.272642 – autos n. 1000690-93.2024.8.11.0032).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da prisão provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VALDINEI PADILHA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024